Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL EXECUTADO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação ao Cumprimento Provisório da Sentença proferida na Ação Rescisória. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora